Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-47.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000714-47.2021.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú

Apelante: Reginaldo dos Santos Cardoso

Defensora Pública: Dra. Liliana Sena Cavalcante

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Promotor de Justiça em substituição: Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA NÃO PROVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUTOS REMETIDOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM A
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.139). JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

Recurso de Apelação julgado
im
provido, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia
06
/0
7
/202
3
, negando-se o pleito defensivo pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com o seguinte fundamento: “(...)
De fato, verifica-se constar em desfavor do apelante a Ação Penal nº 8003798-22.2022.8.05.0105, na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, já com trânsito em julgado, conforme ID 384460367 daqueles autos.
Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante, na qual foram apreendidas drogas nas mãos do apelante, em um terreno baldio e no interior da residência do mesmo, demonstram que este não se trata de mero traficante eventual, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
”
.

Interposição pela defesa de Recurso Especial, com encaminhamento dos autos a este órgão julgador para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante a suposta divergência entre o Acórdão da Apelação, proferido por esta Colenda Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), realizado em 10/08/2022, com trânsito em julgado em 29/09/2022, no sentido de ser “vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.

Afastamento da incidência da referida causa especial de diminuição de pena que se justifica, na hipótese, não apenas pela existência de
ação penal
em curso, mas na presença de outras circunstâncias constantes nos autos, e descritas no Acórdão, que denotam a
dedicação à atividade criminosa do
apelante: prisão em flagrante em via pública,
ocasião em que o apelante repassava droga a terceiro, não identificado, apreensão da substância entorpecente em um terreno baldio e também no interior de sua residência, além da considerável quantidade da droga, cerca de 73g, o
suficiente para a produção de mais de
mais de 70
(
setenta)
cigarros
de maconha
.

Reexame realizado, julgamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000714-47.2021.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú, na qual figura como apelante REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em manter o julgamento do Acórdão recorrido, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)